Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TERMO FINAL. EXTINÇÃO DA AFFECTIO MARITALIS ANTERIOR AO ÓBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os elementos constantes nos autos não permitem concluir que, após o término da coabitação dos ex-companheiros, tenha perdurado o propósito comum de constituição de família, requisito subjetivo indispensável ao estabelecimento de uma união estável (art. 1.723 do Código Civil).
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.